Tribunal: TJMMG
Processo: 2000149-38.2023.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000149-38.2023.9.13.0000 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 24/07/2024 Publicação: 02/08/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1.022 DO CPC – AÇÃO RESCISÓRIA – CONTRADIÇÃO – OMISSÃO – OBSCURIDADE – AUSÊNCIA – MATÉRIA ANALISADA PELA TURMA JULGADORA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – REJEIÇÃO. - Em face da inexistência de contradição, omissão, obscuridade e/ou erro material no acórdão recorrido, devem ser rejeitados os embargos de declaração opostos com o propósito de rediscussão da matéria (art. 1.022 do CPC). - Para fins de prequestionamento, necessário se faz demonstrar a ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se vislumbra no caso em apreço. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Paulo José Moreira de Miranda e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso de embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Paulo José Moreira de Miranda contra acórdão proferido pelo Órgão Pleno deste e. TJMMG que, à unanimidade de votos, rejeitou a preliminar de extinção do feito, sem resolução do mérito, arguida pelo Estado de Minas Gerais e, no mérito, também por unanimidade, julgou improcedente a ação rescisória. Em suas razões recursais, alegou que o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade e contradição, consubstanciado nos seguintes argumentos. Alegou a existência de omissão em relação à atuação do Desembargador James Ferreira Santos no julgamento da ação rescisória, arguindo o seu impedimento e suspeição, com fulcro nos artigos 144 e 145 do Código de Processo Civil. Disse que os incisos do art. 966 do CPC não poderiam ser invocados para ocultar a verdade, sobretudo de um profissional com vinte e oito anos de serviço, que fora excluído da corporação, contrariando o parecer da CPAD e do CEDMU. Em tópico apartado, sustentou que: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 3.2 Do cumprimento do art. 966 do CPC, ao contrário do que foi dito Em compêndio, o presente pedido tem fulcro principal em quatro elementares do art. 966 do CPP, quais sejam: os incisos “IV - ofender a coisa julgada;”, Nesta senda, por óbvio que as decisões judiciais referenciadas solucionaram o mesmo objeto – o acessório segue o principal e não o contrário. No inciso: “ V - violar manifestamente norma jurídica; [...]; - foram apresentadas plurais normas e fundamentos não discorridos, suscitando necessidade de esclarecimentos, como as novas leis de abuso de autoridade e de improbidade administrativa, nada foi refutado. No tocante ao inciso “VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;” – ora, foi isto que foi julgado pela respectiva auditoria militar, em que que foi absolvido, por unanimidade, por órgão colegiado no TJMMG – então, por que nada mencionaram a respeito? Noutra senda, o inciso “VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos” – está claro que não houve o cotejo suplicado pela temática. Estas disposições do art. 966 do CPC estão hialinas nas capitulações da exordial, dispensando-se transcrições. O objeto do PAD foi dirimido penal e civilmente sem condão de prosperar na esfera Administrativa. Reitera-se, na cognição mínima e básica de que o acessório segue o principal. As leis invocadas são claras na positivação de plurais súmulas e decisões de repercussão geral das cortes superiores. O ato de juntar cópia com erro grosseiro de mero documento informativo com o nome da mãe ou esposa, em ato de defesa tem respaldo ainda do STF, com o mando do direito da ampla defesa e do contraditório. Apesar das reiterações, nada disto foi refutado nos autos, senão mantida a solução imotivada do PAD. Outrossim, nada foi discorrido sobre a matéria que vincula um dos ínclitos membros do colendo plenário. Por nexo causal, se ele não tivesse interferido o fato (álibi de estada no norte de Minas Gerais), o pretenso fato proveniente de Belo Horizonte teria ocorrido? Claro que não. Se a r. Autoridade tivesse novelado conhecimento com o Comandante-Geral, as perseguições e assédios evidenciados teriam ocorrido? Óbvio que não. Está claro que a intenção da Autoridade foi ilumidada e altruísta, todavia, de outra sorte, à visão do Autor, deveria manter sigilo para não comprometer a Autoridade, mesmo porque não sabia o seu nível de Poder. Portanto, o Autor está sendo injustamente punido por honradez e ombridade. Isto é a luz verdade e não pode prosperar. Nesses termos, requereu, in verbis: Concessa vência, às razões fáticas e de direito supra aduzidas, transcendidos os requisitos de admissibilidade já deferidos, nos termos combinados dos arts. 144, 145, 374, §1º do 489, 493 e 966, incisos IV, V, VI e VIII (e aplicações adjacentes de seus parágrafos, no que couber), todos do CPC, requer a Vossa(s) Excelência(s) o conhecimento dos presentes Embargos de declaração, para anular o R. Acórdão, por participação temerária (voto contrário à verdade conhecida) de r. Membro impedido ou suspeito, ou, no mérito, reformar parcialmente o R. Acórdão e julgar procedente o mérito da ação rescisória, com seus respectivos efeitos modificativos, no que couber, nos termos dos pedidos iniciais. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Como é sabido, os Embargos de Declaração constituem espécie de recurso de fundamentação vinculada, com a finalidade de esclarecer obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022[1] do CPC. Sobre o tema, leciona Humberto Theodoro Júnior: O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal (art. 535, nº. I e II). Se o caso é de omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do acórdão ou da sentença. O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal." (in Curso de Direito Processual Civil - 49ª, vol. III, 2016. RJ: Forense, p.1.064/1.065) Ressalta-se que o Órgão Pleno deste e. TJMMG, à unanimidade de votos, julgou improcedente a ação rescisória por entender que o caso em tela não se enquadrava nas hipóteses previstas no artigo 966 do CPC. Dessa forma, confrontando as razões que fundamentaram os aclaratórios e o acórdão embargado, não vislumbro a existência de vício que justifique o acolhimento do presente recurso, nos termos do art. 1.022 do CPC. Na verdade, percebe-se que o embargante pretende, mais uma vez e equivocamente, rediscutir a matéria submetida ao exame do órgão Pleno em sede de ação rescisória, em face do resultado que lhe foi desfavorável. Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, não se admite, pela via dos presentes embargos de declaração, o reexame da matéria já analisada, confira-se: [1] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º . TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA QUESTÃO SUSCITADA NO APELO EXTREMO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. – Não se revelam admissíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. [...] (STF - ARE 1011446 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 19/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 05-12-2018 PUBLIC 06-12-2018) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESVIO DE FUNÇÃO. PEDIDOS IMPROCEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES. [...] IV - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado. Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições. V - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. VI - A matéria sobre a qual a parte embargante alega a existência de vícios foi devidamente tratada no acórdão embargado, conforme se percebe do seguinte trecho (fls. 10.266-10.268): "Não se conheceu do agravo em recurso especial diante da falta de impugnação aos óbices referentes à ocorrência da Súmula n. 83/STJ e da Súmula n. 7/STJ. A parte agravante alega, em seu agravo interno, que realizou a impugnação aos fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial. [...] (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1800154/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021). Em relação à questão trazida pela defesa do embargante, consistente na suspeição e impedimento do Desembargador James Ferreira Santos, verifica-se que a matéria não foi objeto de questionamento na ação rescisória, motivo pelo qual não se pode inovar nos embargos de declaração, que se restringem apenas a sanar omissões, obscuridades, contradições ou ambiguidades no acórdão embargado. Com efeito, o recurso de embargos declaratórios também não se presta a discutir matéria não apresentada na ação ou recurso, sob pena de ferir o princípio do contraditório, uma vez que não foi submetida, em tese, ao crivo da parte adversa ao embargante. Ademais, temos que, até para fins de prequestionamento, necessário seria haver demonstração do erro material, contradição, obscuridade ou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 omissão no aludido acórdão, o que, repita-se, não se vislumbra no caso dos autos. Assim, considerando que os embargos de declaração em questão não se prestam ao reexame da matéria já analisada, tampouco ao exame de matéria não apresentada na ação rescisória e, portanto, não se enquadram nos limites estabelecidos no art. 1.022 do CPC, rejeito o presente recurso de embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para rejeitar os presentes embargos. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de julho de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator